Tribunal: STF
Processo: MS 20927
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-11
Data de publicação: 1989-10-11

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. FIDELIDADE PARTIDARIA. SUPLENTE
DE DEPUTADO FEDERAL.
           - EM QUE PESE O PRINCÍPIO DA REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL E
A REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR FEDERAL POR INTERMEDIO DOS PARTIDOS
POLITICOS, NÃO PERDE A CONDIÇÃO DE SUPLENTE O CANDIDATO DIPLOMADO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL QUE, POSTERIORMENTE, SE DESVINCULA DO PARTIDO
OU ALIANCA PARTIDARIA PELO QUAL  SE ELEGEU.
           - A INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE PARTIDARIA
AOS PARLAMENTARES EMPOSSADOS SE ESTENDE, NO SILENCIO DA CONSTITUIÇÃO
E DA LEI, AOS RESPECTIVOS SUPLENTES.
           - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.